Tribunal: STM
Processo: 7000125-55.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000125-55.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: FERNANDO ARAUJO LEAL DIAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/08/2020 a 06/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso defensivo, mantendo inalterada a
Sentença condenatória, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO não participou do julgamento.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/08/2020 22:11:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126f4cfc1
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000125-55.2020.7.00.0000
RELATOR : Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR : Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE : FERNANDO ARAÚJO LEAL DIAS, ex-Sd Ex.
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
DROGA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA
DE DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO
CABIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Descabida a absolvição quando os depoimentos testemunhais
estiverem em harmonia com o descrito na Inicial Acusatória. A confissão
do Réu, que confirmou ter esquecido a substância entorpecente entre os
seus pertences ao adentrar no aquartelamento, aliado aos demais
elementos probatórios, impõe a manutenção da condenação.
II - A tese defensiva de ausência de dolo não se ampara nos autos. O
simples esquecimento da posse do entorpecente não o exime da
imputabilidade penal. Ainda que o Acusado não tivesse a intenção de
utilizar a droga em local sujeito à Administração Militar, o fato é que ele a
levou para o quartel. O crime é de perigo abstrato e não exige dolo
específico ou efetivo dano ao bem jurídico tutelado.
III - Inexiste respaldo para aplicação do princípio da bagatela imprópria
no caso concreto. A imposição da reprimenda é medida necessária à
prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Castrense, delito extremamente grave e
pernicioso às instituições militares.
IV - Recurso desprovido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/08/2020 22:11:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126f4cfc1

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao Recurso defensivo e manter inalterada a
Sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Brasília-DF, 6 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/08/2020 22:11:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126f4cfc1
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em
favor do ex-Soldado do Exército Fernando Araújo Leal Dias contra a Sentença prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que julgou procedente a Denúncia e condenou o
Acusado à pena definitiva de 1 ano de reclusão como incurso no art. 290 do Código
Penal Militar − posse de entorpecente em local sujeito à Administração Militar.

A Denúncia narra que no dia 4.11.2017, no interior do alojamento do 22º Batalhão de
Infantaria, Organização Militar do Exército localizada em Palmas-TO, o Denunciado
afirmou ser dono de uma embalagem plástica que continha substância entorpecente,
encontrada junto aos seus pertences. O material foi apreendido e encaminhado à
Superintendência Regional da Polícia Federal no estado do Tocantins para realização do
Laudo de Perícia Criminal Federal, que resultou positivo para Marihuana/Hashish/Hash
Oil/THC.

A Inicial foi recebida pelo Juízo a quo em 14.12.2017. O Réu foi devidamente citado em
15.3.2018. Foram ouvidas as Testemunhas ministeriais, o Cabo Rogério Fernandes
Botteca e o Sd Bruno Wince Pereira de Almeida, que confirmaram os fatos descritos na
Denúncia. As Testemunhas informaram que o material entorpecente foi encontrado
próximo à mochila e ao capacete do Sd Fernando Leal. Aduziram que o Apelante não
estava de serviço no momento do flagrante e assumiu que a droga lhe pertencia. A
Defesa informou não ter testemunhas a arrolar.

O ex-Sd Ex Fernando Araújo Leal Dias foi interrogado, momento em que confessou ter
realizado a conduta descrita na Inicial. Declarou que havia comprado a droga no dia
anterior, para utilizá-la em uma festa, no entanto, quando retornou ao Batalhão à noite
para dormir, esqueceu de descartar o restante da substância. Completou que o Sd
Bruno de Almeida encontrou o entorpecente enquanto faxinava o alojamento, na manhã
seguinte ao fato.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público
Militar e a Defensoria Pública da União nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Presentante do Parquet militar pugnou pela condenação do
Acusado como incurso no art. 290, caput, do CPM.

Por seu turno, a Defesa sustentou a absolvição do ex-Soldado com fundamento no art.
439, alínea "b" ou "e", do CPPM, em razão da atipicidade da conduta por ausência de
dolo e pela aplicação do princípio da insignificância. Sustentou o reconhecimento das
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Subsidiariamente, em
caso de condenação, postulou a concessão da suspensão condicional da pena.

Em virtude da edição da Lei 13.774/2018, e do licenciamento do Apelante em
12.1.2018, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar chamou o feito à ordem e, em
27.2.2019, decidiu pela absolvição do ex-militar por ausência de dolo.

A referida Sentença foi impugnada pelo Ministério Público Militar e, em 15.8.2019, este
Tribunal acolheu a preliminar levantada pelo Parquet, para declarar nulos os atos
processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar e
reestabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/08/2020 22:11:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126f4cfc1
e julgamento da Ação Penal Militar, observado o rito previsto no CPPM (Apelação
7000401-23.2019.7.00.0000).

Nova Sessão de Julgamento foi agendada para o dia 28.11.2019, momento no qual as
partes reiteraram as Alegações Escritas já apresentadas. Na ocasião, o Colegiado julgou
procedente a Denúncia e condenou o ex-Sd Fernando Araújo Leal Dias, nos
termos referidos.

No Decisum restou confirmada a materialidade delitiva e a ausência de dúvida quanto à
autoria. Afirmou-se tratar de Soldado Recruta, que estava no final do período de
cumprimento do serviço militar obrigatório, portanto, possuía todas as instruções sobre
as consequências de trazer consigo, em área sob Administração Militar, substância
proscrita no território nacional.

A DPU apelou e, em suas Razões, pugnou pela absolvição por ausência de dolo.
Sustentou que o Réu não possuía a intenção de trazer consigo, para uso próprio,
substância entorpecente, em lugar sujeito à Administração Militar. Asseverou que o
Acusado esqueceu a droga entre seus pertences, após consumi-la na noite anterior, e
adentrou a Organização Militar. Acrescentou que não houve dano à hierarquia e à
disciplina da caserna, nem mesmo à integridade física dos militares. Conclui pela
ausência de relevância material ou de resultado e requer, ao final, a aplicação do
princípio da bagatela imprópria.

Nas Contrarrazões, a nobre Promotora de Justiça Militar, Dra. Angela Montenegro
Taveira, pugnou pelo não provimento da Apelação. Assevera que o valor tutelado pelo
tipo penal militar insculpido no art. 290 do CPM é a saúde e a incolumidade pública.
Complementa que qualquer uma das condutas descritas neste tipo fere a disciplinar
militar e, portanto, é passível de reprimenda. Acrescenta que tanto a posse como a
guarda de entorpecentes no interior do quartel é conduta inadmissível, haja vista as
especificidades da vida na caserna.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Dra. Arilma
Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo. Sustenta que, in
verbis:

"A conduta em tela é típica, antijurídica e culpável, com dolo inequívoco,
sem a presença de excludentes ou causas justificantes que possam
socorrer o acusado. O lastro probatório carreado aos autos é suficiente para
balizar o decreto condenatório, destacando-se o interrogatório do acusado,
bem como as provas testemunhal e pericial (...). O comportamento do
Apelante se ajusta ao crime previsto no art. 290, caput, do CPM, não
havendo nenhum comando normativo referente à quantidade ou qualidade
da substância entorpecente para a configuração do delito em questão
perpetrado em área militar. É delito de mera conduta e de perigo abstrato,
não se exigindo a efetiva demonstração da lesividade. Nesse quadrante,
não há como acolher o princípio da insignificância para afastar a conduta
com esse jaez, nem tampouco o aventado instituto da 'bagatela
imprópria'."

O Ministro-Revisor Gen Ex Marco Antônio de Farias teve Vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/08/2020 22:11:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126f4cfc1

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. No mérito,
não há reparo a ser feito na Sentença condenatória.

Os depoimentos testemunhais estão em harmonia com a Inicial Acusatória. O Réu
admitiu em seu interrogatório os fatos imputados na Denúncia. Confirmou ter esquecido
a substância entorpecente entre os seus pertences ao adentrar o aquartelamento, após
consumi-la na noite anterior, em uma festa.

O material foi corretamente apreendido por meio do Termo de Apreensão e a
materialidade foi demonstrada pelo Laudo Pericial 547/2017 do Setor Técnico-Científico
da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de
Tocantins, que revelou a presença de Tetrahidrocannabinol (THC), substância de uso
proscrito no Brasil e que pode causar dependência física ou psíquica.

A tese defensiva de ausência de dolo não se ampara nos autos. O simples esquecimento
do entorpecente entre os pertences do Acusado não o exime da imputabilidade penal.

Ainda que o Apelante não tivesse a intenção de utilizar a droga em local sujeito à
Administração Militar, o fato é que ele a levou para o aquartelamento. O crime é de
perigo abstrato e não exige dolo específico ou efetivo dano ao bem jurídico tutelado.

Neste sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"O dolo que permeia o agir objetivo do Acusado de ter consigo a
substância no interior do quartel ressai com clareza meridiana
dos próprios traços das suas declarações, principalmente na
persecução penal em Juízo. Destarte é que tais termos não deixam
dúvida de que o Acusado tinha plena consciência da ilicitude da sua
conduta e, mesmo assim, de forma livre, resolveu empreendê-la. [...]
Como já assentado pelo Superior Tribunal Militar e pela Suprema
Corte no vértice, a simples presença da substância
entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e
regimentais, constitui bem mais que delito de perigo para a
saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco de
morte não só os integrantes da Força, como também outras
frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades
militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive
pesados, e de outros petrechos com elevado poder de
destruição. Ademais, notória também é a insegurança gerada
pela presença e pelo uso de entorpecentes na Caserna, no que
diz respeito à efetiva operacionalidade da tropa e à preservação
da hierarquia e da disciplina. Desse modo, à evidência, não se esgota
a tutela do tipo previsto no art. 290 do CPM na preservação da saúde
individual e coletiva, mas sim alcança outros bens jurídicos de capital
importância para as Forças Armadas, quais sejam, a segurança dos seus
integrantes e da coletividade em geral, a efetividade de sua atuação no
cumprimento de sua destinação constitucional e a preservação dos seus
pilares institucionais, vale dizer, a hierarquia e a disciplina. Denegação do
Apelo. Unânime". (STM. Ap 7000022-19.2018.7.00.0000. Rel. Min. Luis

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/08/2020 22:11:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126f4cfc1
Carlos Gomes Mattos. DJe de 18.4.2018; grifo nosso).

Assim, exigível conduta diversa do Acusado, o qual possuía consciência do seu dever
legal, porém não observou a norma castrense e vulnerou os princípios basilares das
Forças Armadas.

Conforme bem destacou a nobre Parecerista, Dra. Arilma Cunha da Silva:

"A conduta em tela é típica, antijurídica e culpável, com dolo inequívoco,
sem a presença de excludentes ou causas justificantes que possam
socorrer o acusado. O lastro probatório carreado aos autos é suficiente
para balizar o decreto condenatório, destacando-se o interrogatório do
acusado, bem como as provas testemunhal e pericial (...).
O comportamento do Apelante se ajusta ao crime previsto no art. 290,
caput, do CPM, não havendo nenhum comando normativo referente à
quantidade ou qualidade da substância entorpecente para a
configuração do delito em questão perpetrado em área militar. É delito
de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva
demonstração da lesividade. Nesse quadrante, não há como acolher o
princípio da insignificância para afastar a conduta com esse jaez, nem
tampouco o aventado instituto da 'bagatela imprópria'."

Portanto, indubitável a ação dolosa e reprovável do Recorrido. É farto o lastro probante
da materialidade e autoria delitivas.

A conduta do militar surpreendido trazendo consigo substância entorpecente no interior
de Organização Militar afronta os princípios da hierarquia e da disciplina, e representa
grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.

Esta Corte de Justiça considera que o desvalor da conduta, nos casos do delito previsto
no art. 290 do CPM, "impede a aplicação dos Princípios da Fragmentariedade, da
Intervenção Mínima, da Irrelevância Penal do Fato e da Insignificância." (Apelação 104-
62.2016.7.02.0202. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. DJe de 29.5.2018).

Não há igualmente respaldo para incidência do princípio da bagatela imprópria no caso
concreto. A aplicação da reprimenda é medida necessária à prevenção geral e especial
do crime de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração castrense, delito
extremamente grave e pernicioso às instituições militares.

Assim tem decidido esta Corte Militar:

"Inaplicabilidade da bagatela imprópria ao Direito Penal Especial na
hipótese de porte e de consumo de drogas em locais sujeitos à
Administração Militar. A conduta atinge bem jurídico afeto à coletividade,
tendo em vista a missão constitucional reservada às Forças Armadas.
Inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 na esfera castrense, em
face do art. 290 do CPM. Consagração do princípio da especialidade.
Recurso não provido. Decisão unânime". (Apelação 7000174-
33.2019.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
DJe de 7.8.2019).

"[...] Não se afigura ajustada ao caso dos autos a tese da bagatela

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/08/2020 22:11:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126f4cfc1
imprópria, visto que restou patente a culpabilidade do agente, sendo-lhe
exigida conduta diversa, podendo e devendo agir segundo os ditames
legais. Recurso defensivo desprovido. Decisão unânime". (Apelação 113-
58.2015.7.02.0202. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. DJe de
18.10.2017).

Observa-se que a reprimenda foi exemplarmente fixada no mínimo legal, 1 ano de
reclusão, a ser eventualmente cumprida em regime prisional aberto. Foi concedido o
benefício do sursis, uma vez atendidas as condições objetivas previstas no art. 84 do
CPM e no art. 606 do CPPM, pelo período de prova de 2 anos.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso defensivo e mantenho inalterada a
Sentença condenatória por seus próprios fundamentos.